Tribunal: TJMT
Processo: 1042847-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042847-20.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS - CPF: 640.542.507-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1042847-20.2025.811.0041

EMBARGANTE:

ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

EMBARGADO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O autor alegou vício de consentimento e abusividade nas taxas de juros praticadas em contratos que teriam sido firmados como cartões de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Os embargos apontam omissão quanto à inexistência de contratação válida, ausência de assinatura nos contratos e contradição na análise das taxas de juros utilizadas como parâmetro de comparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, à autenticidade das assinaturas nos contratos e à análise das taxas de juros pactuadas, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se admitindo seu uso para rediscussão do mérito da decisão.

As teses apontadas como ausência de contratação válida, inexistência de assinatura e suposta divergência entre a modalidade contratada e as taxas aplicadas foram expressamente analisadas e afastadas pelo acórdão embargado, mediante fundamentação clara e coerente.

O julgado embargado indicou que os contratos juntados demonstram ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza da contratação (cartão de crédito consignado), com cláusulas claras sobre taxas de juros, prazos e condições gerais.

As taxas pactuadas (6,02% e 8,60% ao mês) estão abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (14,22% e 13,80% ao mês), afastando a alegação de abusividade.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verificou no caso concreto.

A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Eventual reiteração da tese poderá ensejar multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão ou contradição não prospera quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes.

A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não entre os fundamentos e a tese defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1042847-20.2025.811.0041

EMBARGANTE:

ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

EMBARGADO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o
1042847-20.2025.811.0041
, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face da CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. O autor alegou ter contratado dois empréstimos, mas que, na realidade, tratavam-se de cartões de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cujas taxas de juros seriam excessivamente elevadas e superiores à média de mercado. Pleiteou a conversão contratual, limitação dos juros, restituição de valores cobrados em excesso e declaração de nulidade das cláusulas abusivas. A sentença rejeitou os pedidos, e a apelação visa à sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento por parte do consumidor ao aderir aos contratos na modalidade de cartão de crédito consignado; e (ii) analisar se as taxas de juros aplicadas nos contratos são abusivas à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vício de consentimento é afastada pela demonstração inequívoca de que o autor tinha ciência da natureza contratual pactuada, conforme documentos apresentados por ele próprio, nos quais constam expressamente as condições do cartão de crédito consignado, incluindo a taxa de juros, o prazo de pagamento e demais cláusulas essenciais.

Os contratos foram regularmente formalizados, contendo assinatura do contratante, e os valores disponibilizados foram efetivamente utilizados, o que confirma a celebração válida e a execução dos contratos, não havendo indícios de contratação à revelia ou sem ciência do consumidor.

A jurisprudência do Tribunal local reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando há comprovação da adesão consciente e da utilização dos valores contratados, afastando a possibilidade de conversão do contrato em mútuo comum ou de reconhecimento de dano moral.

As taxas de juros praticadas (6,02% e 8,60% ao mês) encontram-se muito abaixo das taxas médias divulgadas pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito consignado no período das contratações (14,22% e 13,80% ao mês, respectivamente), razão pela qual não se verifica abusividade.

À luz do precedente do STJ no REsp 1.061.530/RS, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admitida revisão apenas quando demonstrada cobrança desproporcional em relação ao mercado, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza, taxas e condições do contrato.

Não há abusividade na estipulação de juros remuneratórios quando os percentuais contratados se encontram abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de conversão do contrato de cartão consignado em mútuo comum.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §11; CDC, art. 51, §1o; Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJMT, ApCiv no 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.11.2022; TJMT, ApCiv no 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2023.”

Em suas razões, o embargante alega:

(i) Omissão quanto à tese central de inexistência de contratação válida na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), afirmando que não houve entrega de cartão, desbloqueio, movimentação ou envio de faturas, o que evidencia vício de consentimento por erro substancial.

(ii) Omissão quanto à ausência de assinatura válida nos contratos, destacando que inexiste firma física ou certificado digital idôneo, o que comprometeria a autenticidade e a própria validade da contratação.

(iii) Contradição na análise das taxas de juros, ao utilizar parâmetros de cartão consignado rotativo para validar taxas aplicadas em contrato que, na prática, operava como empréstimo consignado, sem a correspondente transparência e consentimento informado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição

no acórdão recorrido, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Assim, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação de abusividade em contratos de cartão de crédito consignado.

A parte autora alega que celebrou dois contratos de empréstimo com encargos excessivamente onerosos no Contrato 01 (no 300172222), firmado em junho de 2023, contratou R$ 23.036,73, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 1.476,74, com juros mensais de 6,02% (101,68% ao ano), superiores à média de mercado de 2,02% a.m. já no Contrato 02 (no 300190835), de agosto de 2023, obteve R$ 7.836,76, parcelados em 96 vezes de R$ 631,90, com juros de 8,60% ao mês (169,13% ao ano), também em desconformidade com a taxa média de 2,04% a.m., razão pela qual sustenta a abusividade das avenças.

Sustenta o apelante que aderiu aos referidos contratos acreditando se tratar de empréstimo consignado comum, e que não foi devidamente informado acerca da forma de amortização do saldo devedor e da incidência de encargos rotativos.

Pede, com base nisso, a conversão contratual e a limitação dos juros a média prevista no Banco Central.

Consoante se extrai dos autos, restou demonstrado que a parte agravante tinha plena ciência da operação que estava contratando, porquanto os instrumentos contratuais juntados pela própria parte autora evidenciam, de forma clara e inequívoca, tratar-se de contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, com expressa indicação das taxas de juros, prazos de pagamento e condições gerais da avença, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

Ademais, como bem pontuado na sentença, verifica-se que os contratos acostados aos autos, identificados sob os ids no 194200124 e 194200126, foram devidamente firmados pelo autor, trazendo de maneira expressa a natureza da operação como cartão de crédito consignado, com especificação das taxas de juros pactuadas, prazos para quitação e demais condições que disciplinam a avença, circunstâncias que evidenciam a ciência inequívoca do contratante acerca da modalidade contratual celebrada.

(...)

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos RESp. 1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) ”

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Segundo sustentado pela parte autora:

O CONTRATO 01 (No 300172222) - tem juros mensais de 6,02% (101,68% ao ano).

O CONTRATO 02 (No 300190835) – tem com juros de 8,60% ao mês (169,13% ao ano).

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-08-15), no período correspondente ao CONTRATO 01, a taxa média praticada alcançava 14,22% ao mês, o que equivale a 456,69% ao ano, enquanto no CONTRATO 02 a média registrada era de 13,80% ao mês, correspondendo a 439,22% ao ano, dados estes extraídos da data em que se deu a contratação.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas dos contratos em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025